Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716447-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: MARTA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de Id. 18244202, considerando que se depreende dos documentos juntados nos Ids. 16604058 e 16604209 que houve a alteração da restrição de circulação para transferência e do documento carreado no Id. 16604229 que houve a retirada da restrição de transferência, via sistema RENAJUD. Outrossim, a embargante não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Mantenha-se em pauta. I. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora